Tribunal: STF
Processo: Rcl 48150
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo de n. 8006365-86.2018.8.05.0001, que que teria se equivocado na aplicação de tema de repercussão geral ao caso concreto e, em consequência, inadmitido recurso extraordinário e negado provimento ao correspondente agravo em recurso extraordinário.
    A parte reclamante pretende que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.
    Segundo o Município autor, foi prequestionada na instância originária e alegada nas razões de seu recurso extraordinário a contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 766304-RG, Tema 683, porquanto a ação originária, com pedido de nomeação de candidato classificado em concurso público, foi ajuizada (em 31/07/2019) após o término do prazo de validade do certame (16/01/2016).
    Aduz que, a despeito da controvérsia suscitada, o órgão reclamado julgou prejudicado o agravo de recurso extraordinário com fundamento no Tema 800 de repercussão geral, que não teria relação com a hipótese dos autos.
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional e, no mérito, a cassação da decisão e determinação de remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
    É o Relatório. Decido.
    O reclamante alega má aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem. 
    No caso, a Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário em questão com fundamento na tese firmada no julgamento do ARE 835.833 (Tema 800), segundo a qual “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”
    O recurso de agravo em recurso extraordinário interposto, por sua vez, foi julgado prejudicado, destacando-se o não cabimento do agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo a decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2°, do CPC/2015).
    Segundo o reclamante, foi prequestionada na instância originária e alegada nas razões de seu recurso extraordinário a contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 766304-RG, Tema 683, e, a despeito da interposição de embargos de declaração na origem, não houve manifestação sobre a matéria, limitando-se o órgão reclamado a invocar o decidido no Tema 800 de repercussão geral.
    O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).
    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelos ora reclamantes contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário. 
    No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. 
    O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.
    Em sede de análise liminar, tenho que o pronunciamento impugnado entendeu pela ausência de repercussão geral da matéria, mas a hipótese parece se amoldar ao Tema 683, no qual se reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento de direito à nomeação.
    Nesse contexto, verifico a probabilidade da tese esposada pelo reclamante. 
    Outrossim, também há perigo na demora e de irreversibilidade do dano, caso não concedida a tutela cautelar, pois haverá efeitos de cunho executivo na decisão reclamada. 
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo nº 8006365-86.2018.8.05.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça da Bahia, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator